Tribunal: TJSP
Processo: 2254763-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Internação de incapaz – Curadora que alega não ter condições de cuidar do irmão – Existência somente de declarações dos profissionais de saúde no sentido de que o paciente necessita de cuidados familiares, pois incapaz para as atividades da vida diária – Ausência de indicação para internação – Necessidade de avaliação do Agravante, bem como investigação da situação

Ementa:
Agravo de instrumento – Internação de incapaz – Curadora que alega não ter condições de cuidar do irmão – Existência somente de declarações dos profissionais de saúde no sentido de que o paciente necessita de cuidados familiares, pois incapaz para as atividades da vida diária – Ausência de indicação para internação – Necessidade de avaliação do Agravante, bem como investigação da situação econômica da família, já determinada na Primeira Instância em data recente – Decisão mantida – Agravo não provido.